Tribunal: TJPA
Processo: 0800520-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800520-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MOCILANDIA

AGRAVADO: JOAQUIM DA CUNHA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800520-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MOCILANDIA

AGRAVADO: JOAQUIM DA CUNHA LOPES

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE ALUILSON ALVES CORREA - PA29980-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito especial, os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

2. Decisão primeva que entendeu restar evidenciado os requisitos legais que não merece reparo, haja vista a existência de provas robustas da posse anterior do agravado, o esbulho praticado e a perda da posse.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MOCILANDIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida pelo agravado JOAQUIM DA CUNHA LOPES, que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.

Em breve histórico, nas razões recursais, a associação agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que ausentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Afirma que o autor não possui legitimidade ativa, eis que seria mero detentor e não possuidor. Pontua, que a decisão judicial, tal como exarada, poderia atingir terceiros estranhos a lide, em razão de haver dissonância em relação a área objeto do litígio. Aduz ainda que tal dissonância se dá em razão do autor não conseguir individualizar corretamente o bem em sua exordial. Explicita que não há comprovação da posse agrária e que há sobreposição das áreas com áreas de terras públicas do Estado do Pará.

Requer, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão de reintegração de posse.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, entendi ser necessária a triangulação processual, tendo determinado a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões.

Em ID nº. 13048040 a parte agravada apresentou contrarrazões onde aduz não ser mero detentor, afirmando que em 1º grau demonstrou sua condição de possuidor com a apresentação de procuração pública do antigo proprietário lhe conferindo poderes sobre o imóvel, declaração de IRPF onde declara como bem o imóvel objeto do litígio e demais documentos relativos ao uso do bem. Explicita que a decisão judicial não afetará terceiros, eis que o juízo primevo determinou o cumprimento da ordem com observância dos preceitos previstos na ADPF nº. 828. Por fim, alega que não há apropriação de terras do Estado, haja vista o próprio ITERPA ter se manifestado nos autos informando que não possui interesse na lide.

Após as contrarrazões, o Procurador de Justiça do Estado apresentou parecer pelo provimento do recurso.

É o suficiente a relatar.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando a reintegração de posse no imóvel em litígio.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão a agravante.

O juízo de piso ao analisar o pedido de tutela de urgência requerido na exordial assim asseverou:

“
Observando as provas até agora carreadas aos autos, constato que a autora apresentou
elementos de prova suficientes que indicam o exercício da posse de fato legítima, justa, pacifica e de boa fé, anterior a turbação praticada pelos réus, e que o local onde se deu a ocupação trata-se de área na qual a exploração se dá com a observância dos requisitos necessários a caracterização da posse agrária,
havendo, pelo menos nesta
análise preliminar
indicativos de aproveitamento racional e adequado da terra, utilização dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.
Senão vejamos
:

Com a Inicial o autor juntou aos autos os documentos de ID n. 33387220 - Pág. 18/ ID n. 33387694 - Pág. 15, dentre os quais se observa:

(i) o comprovante de vacinação de 239 bovinos e 11 bubalinos realizada na Fazenda Vista Alegre, objeto da lide, na data de 28/11/2015
(ID n. 33387223 - Pag. 10 e 11), portanto, em
data contemporânea ao esbulho que teria ocorrido em 16/12/2015
(ID n. 33387234 - Pág. 3).

(ii) nota fiscal eletrônica emitida pela empresa MIXTERRAFORTE DISTRIBUIDORA AGROP, na data de 27/11/2015
, em nome do autor da ação, Sr. JOAQUIM DA CUNHA LOPES, tendo como destino o imóvel objeto da lide, Fazenda Vista Alegre, no Município de Maracanã,
atestando a compra de vacinas
(ID n. 33387227 - Pag. 1).

(iii) CTPS do Sr. JAMES DEAN DOS REIS CARDOSO, assinada em 10/10/2013,
pelo autor da presente demanda,
para o cargo de vaqueiro na fazenda objeto da lide (PA 127, Km17), sem registro de baixa
(ID n. 33387230 - Pag. 3).

Já por ocasião da audiência de justificação prévia realizada perante este juízo agrário especializado ID n. 76174425, observa-se que:

A testemunha compromissada ANTÔNIO MAGALHÃES LOBO informou ao juízo
que era vizinho da parte autora, tendo adquirido a área rural de sua propriedade em 2005; QUE não recorda a data da ocupação na área do seu vizinho; QUE na área do seu vizinho era desenvolvida atividade de pecuária; QUE não sabe dizer quantas cabeças de gado existiam na Fazenda, mas sabe que era uma quantidade visível, sendo uma Fazenda bonita, arrumada, organizada, com pasto; QUE na única vez que entrou na Fazenda do seu vizinho foi para resgatar um gado seu que havia fugido para lá, oportunidade em que encontrou um funcionário do autor que prontamente o devolveu seu gado, QUE atualmente há casas e muitas pessoas na área da Fazenda que fica próxima da BR; QUE não sabe precisar com certeza o motivo pelo qual a Fazenda deixou de ser produtiva, se por ocasião da invasão ou não.

A testemunha compromissada FRANCISCO ROBERTO DA SILVA POMPEU informou ao juízo
que é empregado do autor, com carteira assinada, QUE atualmente está em gozo do benefício previdenciário auxílio doença desde o ano de 2007, QUE antes de entrar em auxílio doença trabalhava na Fazenda Vista Alegre, QUE ajudava o vaqueiro, consertava cercas e limpava juquira, QUE trabalhava há seis anos para o Sr. JOAQUIM, autor da presente lide, QUE trabalhou 21 (vinte e um) anos na referida Fazenda, sendo contratado inclusive pelos antigos proprietários, QUE quando o Sr. JOAQUIM comprou a Fazenda trouxe bovinos, QUE antes da ocupação havia na Fazenda vaqueiro, gado; QUE tem essa informação porque o próprio vaqueiro da Fazenda, que viria a ser o Sr. JAMES, frequentava a casa do depoente; QUE o requerido BENEDITO chegou a lhe procurar para oferecer lote, QUE o Sr. JOAQUIM ia praticamente toda semana na Fazenda na época em que o depoente trabalhava na área da Fazenda.

Por sua vez, a
testemunha compromissada ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS SOUZA informou ao juízo
QUE da última vez que foi à Fazenda objeto da lide, há cerca de 5 (cinco) anos, não havia ainda ocupação, QUE foi lá conversar com o vaqueiro, que viria a ser o Sr. NALDO, o qual era empregado do Sr. JOAQUIM; QUE na Fazenda só havia um funcionário, que seria o referido vaqueiro; QUE em tal visita observou que na Fazenda era desenvolvida a atividade de pecuária, QUE o gado seria do Sr. JOAQUIM; QUE havia algumas casas dos empregados da Fazenda (alojamento dos funcionários), QUE trabalhou na Fazenda até o ano de 1999 quando, então, ela teria sio vendida pelo antigo proprietário e seu empregador Sr. JUAREZ ao Sr. JOAQUIM; QUE nesta última ida à Fazenda estava com características semelhantes às do ano de 1999.

Assim, constata-se,
prima facie,
que a parte autora, pelo menos nesta análise preliminar
,
demonstrou observar alguns dos requisitos exigidos para o reconhecimento da função social da propriedade.
”

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se, através de uma visão perfunctória própria deste momento inicial, que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal, em especial por não restar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso.

Pois bem, a ação de reintegração de posse, a depender se o esbulho ocorreu a menos de ano e dia ou depois de ultrapassado dito termo, será recebida ou pelo rito especial ou pelo rito ordinário.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Junior:

A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha observa o rito comum (CPC, art. 558). A diferença de procedimento, no entanto, é mínima e fica restrita à forma de obter-se a medida liminar de manutenção ou reintegração de posse em favor do autor, porque, a partir da contestação, também a ação de força nova segue o procedimento comum (art. 566). Ambas conservam, no entanto, a natureza de instrumento de proteção da posse. "As pretensões à proteção da posse não se extinguem passado o ano e dia: o que se extingue é o direito ao rito especial da ação possessória", ou seja, aquele que permite a medida liminar satisfativa. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais - vol. II - 50ª ed. rev., atual. e ampl. - Humberto Theodoro Júnior - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Nessa linha, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito especial,
os requisitos devem estar devidamente comprovados, quais sejam a posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Vale dizer que a posse, no caso de lides agrárias, deve observar a função social da propriedade, ou seja, a denominada “posse agrária”.

No caso em tela, entendo restar comprovado, pelo menos nesse momento processual, os requisitos previstos na legislação pátria, como bem sedimentou o juízo em sua decisão.

Ressalto que o agravado apresentou diversos documentos que demonstram ser ele o possuidor do bem esbulhado. Além disso, ao ser realizada a audiência de justificação, as testemunhas arroladas corroboraram os fatos alegados na exordial, tal como explicitado pelo juízo na decisão agravada.

De mais a mais, quanto ao argumento de que a área em litígio estaria sobreposta a áreas de terra do Estado, razão não assiste a agravante, eis que o próprio ITERPA informou não ter interesse na lide.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 27/11/2023